Tribunal: TJDFT
Processo: 0744852-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0744852-96.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPRICEL LOGISTICA LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SUPRICEL LOGÍSTICA LTDA. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da execução fiscal no 0015436-31.2013.8.07.0015 movida pelo DISTRITO FEDERAL, que indeferiu pedido de suspensão por ela formulado e determinou o regular prosseguimento do feito. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 172942457 dos autos originários), verbis: Cuida-se de impugnação ao cumprimento da Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do devedor para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, acerca da situação posta a julgamento, pondera-se que o Tema n. 987/STJ ("Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária") teve sua afetação cancelada, como se depreende do acórdão a seguir: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. PROPOSTA DE CANCELAMENTO DE AFETAÇÃO. VIGÊNCIA DA LEI 14.112/2020, QUE ALTEROU A LEI 11.101/2005. NOVEL LEGISLAÇÃO QUE CONCILIA ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA/STJ E DA SEGUNDA SEÇÃO/STJ. 1. Em virtude de razões supervenientes à afetação do Tema Repetitivo 987, revela-se não adequado o pronunciamento desta Primeira Seção acerca da questão jurídica central ("Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária.") 2. Recurso especial removido do regime dos recursos repetitivos. Cancelamento da afetação do Tema Repetitivo 987. (REsp 1694261/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 28/06/2021) Aliás, a desafetação do tema se deu por conta das alterações legais realizadas na Lei n. 11.101/2005, por meio da Lei n. 14.112/2020, que assim passaram a dispor: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (...) § 7o-A. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil, observado o disposto no art. 805 do referido Código. § 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil, observado o disposto no art. 805 do referido Código. A propósito, no texto do acórdão do REsp n. 1.694.261/SP, o Min. Mauro Campbell Marques fez a seguinte observação, que se mostra relevante para o caso dos autos: Na verdade, cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial. Constatado que não há tal pronunciamento, impõe-se a devolução dos autos ao juízo da execução fiscal, para que adote as providências cabíveis. Isso deve ocorrer inclusive em relação aos feitos que hoje encontram-se sobrestados em razão da afetação do Tema 987. Logo, verifica-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se manteve no sentido de que o deferimento da recuperação judicial não suspende as execuções fiscais. No entanto, cabe ressalvar que é de competência do juízo da recuperação judicial analisar a viabilidade da constrição patrimonial em sede de execução fiscal em cada caso concreto, respeitadas as regras presentes no art. 69 do CPC/2015, podendo, em caso de inviabilidade, determinar eventual substituição da medida, para que não inviabilize o plano de recuperação judicial. Assim, o procedimento de penhora deve seguir as seguintes etapas: (a) Primeira etapa: Ato de constrição do patrimônio pelo juízo da execução fiscal; (b) Segunda etapa: Comunicação do ato de constrição ao juízo da recuperação judicial; (c) Terceira etapa: Deliberação sobre o ato de constrição pelo juízo da recuperação judicial; (d) Quarta etapa: possibilidade de substituição do ato constritivo pelo juízo da recuperação. (REsp 1.691.549/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 28.07.2021) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão, formulado pela parte executada, e determino o regular prosseguimento do feito. Fica o exequente intimado a requerer medida útil à satisfação de seu crédito. Sem prejuízo, intime-se o administrador da recuperação judicial para que tome ciência da presente decisão. Intimem-se. Em razões recusais, reitera o argumento da necessidade de suspensão da execução fiscal, vez que se encontra atualmente em processo de recuperação judicial, a qual foi deferida em 08/06/2020 nos autos do processo n. 0022816-69.2020.8.26.0100, em trâmite perante a 1a Vara de Falências e Recuperação Judiciais da Comarca de São Paulo/SP. Cita jurisprudência que lhe ampara a tese. Em seguida, alega que os valores objeto do ISSQN na presente execução fiscal está sendo exigido com base na Receita Bruta, incluindo-se os valores exigidos a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS incidentes sobre as operações da mesma, o que é totalmente ilegal do ponto de vista da base de cálculo do imposto estabelecida pela Lei Complementar n. 116/2003. Neste enfoque, esclarece que o artigo 7o da Lei Complementar em comento não deixa dúvidas ao delimitar a incidência do ISSQN apenas sobre o valor do preço do serviço propriamente dito, excluindo outros valores que não componham tal montante. Pede seja deferido a antecipação da tutela recursal, determinando-se a suspensão da execução fiscal de origem. No mérito, provido o recurso, a fim de reformar a decisão agravada, confirmando a liminar, bem como reconhecendo a nulidade das CDA’s que embasam a execução fiscal de origem. É o relatório. DECIDO. Considerando a desafetação do Tema 987 do STJ, que iria aferir a “Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária", analisa-se a controvérsia recursal à luz dos novos dispositivos legais, inseridos na Lei 11.101/2005[1], pela Lei 14.112/2020[2]. A questão litigiosa cinge-se em verificar a possibilidade do processamento da ação de execução fiscal de origem, considerando que a devedora se encontra em recuperação judicial na 1a Vara de Falências e Recuperação Judiciais da Comarca de São Paulo/SP. O crédito originário está inscrito em dívida ativa, a qual ensejou a execução fiscal no 0015436-31.2013.8.07.0015, motivo pelo qual possui as mesmas prerrogativas de dívidas tributárias. Nos termos do art. 187 do CTN, “a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento”. Deveras, observa-se que os créditos decorrentes de execução fiscal não podem ser inseridos em eventual procedimento de recuperação judicial, como pretendido. Em outras palavras, a Fazenda Pública não é obrigada a habilitar o seu crédito na recuperação judicial da devedora, ora agravante. A propósito, a Lei 11.101/2005, que “regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária” não autoriza a inclusão de créditos fiscais, em procedimento de recuperação judicial ou extrajudicial. Por outro lado, a Lei 14.112/2020 inovou no ordenamento jurídico ao revogar o §7o e incluir o §7o-B no art. 6o da Lei 11.101/2005. Dispõe a norma do art. 6o, §7o-B, da referida Lei: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) (...) § 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do deste artigo não se aplica às execuções fiscais, caput admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de, observado o disposto no .Processo Civil) art. 805 do referido Código (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência). Dessa forma, entende-se, em virtude do novel legislativo, que os créditos insertos em execução fiscal não poderão ser suspensos. Contudo, eventual constrição patrimonial da recuperanda deve atender a finalidade social da recuperação judicial e deferida pelo Juízo Falimentar. A propósito, a norma do art. 69, do CPC, autoriza a cooperação jurisdicional, confira-se: Art. 69. O pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido, prescinde de forma específica e pode ser executado como: I - auxílio direto; II - reunião ou apensamento de processos; III - prestação de informações; IV - atos concertados entre os juízes cooperantes. § 1o As cartas de ordem, precatória e arbitral seguirão o regime previsto neste Código. § 2o Os atos concertados entre os juízes cooperantes poderão consistir, além de outros, no estabelecimento de procedimento para: I - a prática de citação, intimação ou notificação de ato; II - a obtenção e apresentação de provas e a coleta de depoimentos; III - a efetivação de tutela provisória; IV - a efetivação de medidas e providências para recuperação e preservação de empresas; V - a facilitação de habilitação de créditos na falência e na recuperação judicial; VI - a centralização de processos repetitivos; VII - a execução de decisão jurisdicional. § 3o O pedido de cooperação judiciária pode ser realizado entre órgãos jurisdicionais de diferentes ramos do Poder Judiciário. Este entendimento vigora no STJ, confira-se: (...) De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, as execuções fiscais não se suspendem com o deferimento da recuperação judicial, ficando, todavia, definida a competência do Juízo universal para analisar e deliberar os atos constritivos ou de alienação, ainda quando em sede de execução fiscal, desde que deferido o pedido de recuperação judicial. (AgRg no CC 120.642/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2014, DJe 18/11/2014 Enfim, a decisão agravada acima transcrita não tratou do tema base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, motivo pelo qual deixo de conhecer do pedido de nulidade das CDA’s que embasam a execução fiscal de origem. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, consubstanciado na suspensão da execução fiscal de origem. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, no prazo legal. Brasília/DF, 20 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. [2] Altera as Leis n os 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, 10.522, de 19 de julho de 2002, e 8.929, de 22 de agosto de 1994, para atualizar a legislação referente à recuperação judicial, à recuperação extrajudicial e à falência do empresário e da sociedade empresária.